Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES EMBARGADO: EDUARDO GONCALVES DA ROCHA CASTRO FILHO, LUIZA GUEDES PEREIRA DESPACHO Do pedido de liberação de valores, dê-se vista à parte contrária por 5 dias. Brasília, 25 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator